Tribunal: TJES
Processo: 0000362-19.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-19.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOEL CLERIO SILVERIO BERNARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, requerendo a anulação dos atos processuais subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa, diante da existência de elementos nos autos que indicam dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 149, do Código de Processo Penal, determina que a instauração do incidente de insanidade mental é obrigatória quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, cabendo ao juiz determinar a realização do exame médico-legal de ofício ou a requerimento da defesa, do Ministério Público ou de familiares. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a instauração do incidente de insanidade mental somente é imperiosa quando há dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, sendo insuficiente mera alegação desprovida de provas concretas. No caso concreto, há documentos médicos nos autos que atestam que o apelante sofreu lesão por arma de fogo na região frontal do crânio, resultando em transtorno de humor, déficit cognitivo significativo e diagnóstico de esquizofrenia. Esses elementos são suficientes para gerar dúvida razoável quanto à sua higidez mental, sendo inadequada a negativa de instauração do incidente com fundamento exclusivo na alegada ausência de contemporaneidade dos laudos. A exclusão da possibilidade de realização do exame pericial impede a defesa de produzir prova essencial para a apuração da eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, configurando cerceamento de defesa e impondo a nulidade dos atos processuais posteriores ao indeferimento do incidente de insanidade mental.
IV. DISPOSITIVO
Preliminar acolhida. Nulidade reconhecida.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 149; CPP, art. 573, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.585/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.142.435/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.238.257/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0039036-27.2013.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 07/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000362-19.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOEL CLERIO SILVERIO BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joel Clério Silverio Bernardo
, inconformado
com a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal da Comarca de
Serra
(
id.
10498684
) que
o condenou
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
05
(
cinco
)
anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
berto
,
bem como ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Em suas razões recursais, acostadas no id.
10498701
, a douta defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do incidente de insanidade mental. Requer, no ponto, a anulação do feito a partir do indeferimento da realização do incidente.

De início, cabe traçar breve resumo acerca do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Depreende-se dos autos que,
e
m sede de defesa prévia, foi formulado pedido de instauração de incidente de insanidade mental (id. 10498591), tendo a defesa registrado que
“
Não se trata de simples alegação, segue anexo, Laudo médico, alegando que o acusado apresenta transtornos do humo e importante déficit cognitivo, estando incapaz de viver de forma independente sem um cuidador (CID S096). Bem como laudo de 2020 CID 10, F 208 / 506-8 esquizofrenia”
.

O
Ministério Público apresentou parecer
favorável
à instauração do incidente de insanidade mental.

Durante a audiência, após a oitiva dos policiais militares que diligenciaram na prisão em flagrante do acusado, a defesa formulou questão de ordem, indicando que ainda não havia sido apreciado o pedido de instauração de incidente de insanidade mental citado.

Diante disso, o magistrado
a quo
oportunizou, ainda em audiência, nova manifestação do Ministério Público sobre a questão, que
re
tificou
a manifestação anterior, salientando que os laudos apresentados não seriam contemporâneos aos fatos.

Ato contínuo, o magistrado proferiu decisão durante a audiência, indeferindo o pedido, afirmando que, da análise dos documentos apresentados, não teria sido comprovada a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental.

Pois bem. Assim delimitados os fatos, passo à análise da nulidade suscitada.

R
egistra-se que o artigo 149, do Código de Processo Penal, disciplina que
“
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a tese de que
“A instauração do incidente de insanidade mental é imperiosa apenas quando há dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado,
não sendo suficiente a mera alegação sem provas concretas. [...] (AgRg no HC n. 943.585/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024)”.

Em sentido semelhante, já decidiu que
“quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021.) [...] (AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)”.

D
essa forma, a instauração de incidente de insanidade mental é condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, que deve ser embasada em provas concretas.

Assentadas essas premissas, reputo que no presente caso há dúvida razoável quanto à sanidade mental do apelante, sendo o caso de acolher a preliminar de nulidade suscitada.
Explico.

No ponto, d
epreende-se dos autos que o ora apelante, no ano de 2016, sofreu “
lesão por arma de fogo em região frontal esquerda
com saída de massa encefálica
”
, conforme fl. 09 do documento id.
10498592
.

Consta, no id.
10498598
, laudo médico datado de 17/04/2019 atestando que
“o paciente acima sofreu TCE por PAF e no momento
apresenta transtorno do humor e importante déficit cognitivo,
estando incapaz de viver de forma independente sem um cuidador”.

No id.
10498597
, consta laudo médico, datado de 24/03/2022, atestando que o ora apelante
“encontra-se em acompanhamento psiquiátrico
regular em função de quadro compatível com CID: F20.8 / 506-8”,
cabendo registrar que o referido CID se refere à
esquizofrenia
.

Assim, a despeito da fundamentação adotada pelo magistrado e também da manifestação do Ministério Público, a
documentação apresentada é suficiente a evidenciar dúvida razoável quanto à higidez mental do apelante
.

Isso porque, tem-se que os documentos acostados aos autos denotam que o ora apelante sofreu lesão por arma de fogo na cabeça, com saída de massa encefálica, havendo laudos que atestam transtorno de humor, déficit cognitivo relevante e quadro de esquizofrenia, os quais, apesar de certo lapso temporal com o fato ocorrido em 2024, geram dúvidas quanto à higidez mental do apelante.

É relevante consignar que somente a perícia médica poderá atestar se o lapso temporal decorrido desde o último laudo, datado de 2022, é capaz de alterar o quadro clínico indicado nos referidos laudos, de modo que não se pode desqualificar os laudos apresentados pela defesa apenas pelo decurso do tempo.

Logo, denota-se que houve cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental do acusado, uma vez que a documentação por ele apresentada evidencia d
úvida quanto à
sua
higidez mental.

Ao analisar caso semelhante ao presente, esta colenda 1ª Câmara Criminal assim já decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DA ACUSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. APELAÇÕES PREJUDICADAS. 1. Em que pese não ser o caso de decretar a absolvição imprópria da acusada, faz-se necessário anular a sentença, de ofício, para que seja realizado o exame pericial postulado pela defesa na origem, a fim de apurar a alegada inimputabilidade da ré, nos termos do art. 149, caput, do CP, uma vez que, apesar das assertivas realizadas pelo sentenciante,
a documentação juntada para instruir o pedido de instauração do incidente é capaz de gerar dúvidas razoáveis acerca da higidez mental da ré. Precedentes.
2. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados. (Apelação Criminal nº 0039036-27.2013.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA. Julgado em 07/Jul/2023).

Diante do exposto,
deve ser declarada a nulidade
da decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental e, por consequência, a de todos os atos seguintes praticados, na forma do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada pela defesa, para declarar a nulidade
da decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental e, por consequência, a de todos os atos seguintes praticados, na forma do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal.

Prevalecendo o presente voto,
determino
a remessa dos autos ao juízo de origem, para que instaure o competente incidente de insanidade mental.

É como voto.

Vitória, 7 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)